Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-78.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010432-78.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), HERCULES DAVID CONCEICAO CAMPOS - CPF: 039.435.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE FERREIRA CAMPOS BARBOSA - CPF: 312.812.812-04 (ADVOGADO), LUANA MARIA NOGUEIRA VALENTIM CAMPOS - CPF: 041.327.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

O cumprimento de sentença deve ser promovido no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC.

Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei nº 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento do Cumprimento de Sentença nº 1009291-95.2023.8.11.0041, manejada por Hércules David Conceição Campos em face de Luana Maria Nogueira Valentim.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, o Juiz suscitado é competente para julgar a ação, haja vista que o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa. Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar e processar a lide.

Em decisão de Id. 168322174, designei o Juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência.

Em parecer de Id. 172815673, de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, o Ministério Público manifestou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Conhece-se do conflito negativo de competência, visto que presente a hipótese prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº 1009291-95.2023.8.11.0041, promovida por Hércules David Conceição Campos em face de Luana Maria Nogueira Valentim Campos.

Pois bem.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

A matéria discutida nos autos já é pacificada neste Tribunal de Justiça, bem como possui precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, assim como a execução de título judicial, é do juízo da fase de conhecimento, responsável pela prolação da decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando, o que não restou evidenciado no caso.

No presente caso, o processo no qual foi proferida a decisão cujo cumprimento é pleiteado na origem não teve como fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas tão somente a pretensão da ex-cônjuge, representante dos filhos menores, em receber os alimentos fixados e a regulamentação de visitas a favor dos infantes.

Por essa razão, inaplicável a previsão contida no art. 14 da Lei n. 11.340/2006, devendo o cumprimento de sentença tramitar perante o Suscitado, por ser este o Juízo que proferiu a decisão executada, por força dos artigos 516, II e 519 do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Neste sentido, cito a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006. 2. O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.”
(TJ-MT 10045726720218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11.05.2021).

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitado da 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023